Tribunal: TJMT
Processo: 1075249-17.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075249-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHELLE DE DEUS GRIGGI - CPF: 861.996.091-15 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1075249-17.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1075249-17.2024.8.11.0001

Embargante:

Michelle de Deus Griggi

Embargado:
Latam Airlines Group
S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais, por não ter sido comprovada a responsabilidade civil da parte requerida pelo alegado extravio de bagagem. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, afirmando que teria comprovado o extravio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise da alegada comprovação do extravio da bagagem, apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer omissão ou contradição, tendo enfrentado as questões pertinentes e decidido com base na ausência de comprovação da responsabilidade civil da parte requerida.

5.

A mera insatisfação com o resultado desfavorável não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, não se prestando estes à rediscussão do mérito da causa.

6.

A interposição de embargos com finalidade meramente protelatória justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

2.

A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

3.

A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2º.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1075249-17.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1075249-17.2024.8.11.0001

Embargante:

Michelle de Deus Griggi

Embargado:
Latam Airlines Group
S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Michelle de Deus Griggi
.

Ação
:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 279323994):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que não restou comprovada a responsabilidade civil da parte recorrida.

Acórdão
(Id. 285349369): conheceu do recurso interposto por
Michelle de Deus Griggi

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 286914861):

a embargante alega que existem omissão e contradição no acórdão, uma vez que teria sido comprovado o extravio da bagagem.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1075249-17.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1075249-17.2024.8.11.0001

Embargante:

Michelle de Deus Griggi

Embargado:
Latam Airlines Group
S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025